Tribunal: CARF
Processo: 10907.002039/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002039/2005-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.987 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO - PREJUDICIALIDADE
Recorrente
MULTIBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE
VIDA S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em razão de
prejudicialidade, sobrestar o presente processo para aguardar a decisão final sobre o pedido de
restituição formulado nos autos do Processo n. 10980.006658/2004-24.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/CTA,
nos termos abaixo:
“O processo em exame versa sobre a Declaração de Compensação de fls. 01/04,
protocolizada em 09/08/2005, na qual constam compensações de débitos de PIS,
COFINS e IRRF, com créditos oriundos do Processo Administrativo Fiscal n°
10980.006658/2004-24.
O Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Paranaguá (09/09/2005), às fls. 14/15, decidiu por não homologar a referida
Declaração de Compensação, tendo em vista o indeferimento do Pedido de Restituição
formulado no Processo n° 10980.006658/2004-24. Segundo o Despacho Decisório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002039/2005-24
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15198.8GLB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002039/2005-24

proferido no Processo n° 10980.006658/2004-24, juntada às fls. 06/12, foi indeferido
o pedido de restituição, quanto aos pagamentos efetuados antes de 10/09/1999, por
força da decadência, e, quanto aos recolhimentos efetuados a partir de 10/09/1999,
por ter sido considerado não formulado o pedido.
Cientificada do citado Despacho Decisório em 27/09/2005 (fl. 18), a contribuinte
ingressou, por intermédio de procurador habilitado (doc. fls. 39 e 41 — Rodrigo do
Amaral Fonseca e Ângela Patrícia Ferreira Andreoli), em 13/10/2005, com a
tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 19/38, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Discorda do entendimento da autoridade fiscal que resolveu não homologar as
compensações em questão em razão de o crédito ser decorrente de pedido de
restituição já indeferido, sendo que o pedido de restituição não foi julgado em última
instância administrativa.
Aduz que a Seção de Orientação e Análise Tributária — SAORT não é órgão
competente para decidir, em primeira instância, a questão em apreço, vez que tal
competência é das delegacias especializadas em julgamento, conforme prescreve o
Decreto n° 70.235/72, alterado pela Lei n° 8.748/93 e Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, razão pela qual requer seja considerada nula a decisão guerreada.
Argüi que o art. 6° da Lei Complementar n° 70, de 1991, isentou as sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos a profissão legalmente regulamentada do
pagamento da COFINS.
Salienta que a Lei n° 9.430, de 1996, pretendeu revogar a isenção e que, ao analisar a
questão o STJ editou a Súmula 276, que diz que: "as sociedades civis de prestação de
serviços profissionais são isentas de COFINS, irrelevante o regime tributário adotado."
Apresenta argumentos sobre o princípio da hierarquia das leis e conclui que uma lei
ordinária não pode revogar ou alterar uma lei complementar. Cita e transcreve
jurisprudência e afirma que não merece prosperar a tese de que a parte da lei que trata
da isenção seria materialmente ordinária e que, portanto, poderia ser revogada por
outra lei ordinária.
Discursa sobre o regime tributário adotado e diz que não merece prosperar o
entendimento de que as sociedades civis que se amoldassem ao disposto nas Leis n°s
8.383, de 1991 e 8.541, de 1992, optando pela tributação dos resultados pelo lucro
presumido, perderiam, de imediato, o direito ao benefício da isenção fiscal.
Assevera que é legítimo seu direito à compensação com outros tributos e contribuições
federais. Sobre o assunto, transcreve dispositivos do CTN (art. 165 e 170) e o art. 66 da
Lei n° 8.383, de 1991, além do disposto no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, na redação
da Lei n° 10.637, de 2002.
Discorre sobre a "prescrição decenal" para concluir que não resta dúvida quanto ao
direito a restituição da Cofins, recolhida nos últimos 10 anos pelo contribuinte, uma
vez que o tributo estava sujeito ao lançamento por homologação.
Entende que a Lei Complementar n° 118/05 é ilegal ao estabelecer alteração no prazo
de repetição do indébito nos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Ademais, pretende seja adotada a nova posição do Superior Tribunal da Justiça,
considerando que novo prazo passa a valer somente em junho, quando entra em vigor a
Lei Complementar 118/05, que adaptou o Código Tributário Nacional às regras da
nova Lei de Falências.
Ao final, requer o provimento de seu recurso e a consequente homologação das
compensações sob exame.
É o relatório.”
O processo foi então encaminhado à DRJ/CTA para análise, que concluiu por
rejeitar a preliminar de nulidade e julgar improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa, não homologando os créditos pleiteados, nos termos da ementa do acórdão abaixo
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/08/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIDO. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15198.8GLB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002039/2005-24

A declaração de compensação de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, fundada em crédito cujo pedido foi indeferido,
não pode ser homologada.
Compensação não Homologada.

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que: (i) é empresa isenta de COFINS nos
termos da Lei 70/91; (ii) que o STJ, por decisão já sumulada, mantém esse entendimento às
prestadoras de serviço profissional legalmente regulamentados ; (iii) que para o caso dos autos o
prazo para repetição de indébito é decenal, de forma que seu direito não estaria prescrito; (iv)
que o CARF seria competente para julgar a inconsistência de atos normativos, de forma a decidir
pela aplicação ou não de norma inconstitucional; (v) que seu pleito se funda no art. 5o da CF
enquanto parte dos direitos e garantias individuais; (vi) discorre sobre o direito subjetivo a
compensação; e (vii) que os créditos encontram-se com exigibilidade suspensa em razão do
processo de restituição não ter sido julgado pelo CARF ainda. Ao final, requer a reforma da
decisão de piso e homologação dos créditos pleiteados.
O processo foi encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Do Conhecimento do Recurso
O Recurso é tempestivo, mas não reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento apenas em parte. Isto se deve ao
fato de que, em seu pedido, a recorrente requer a reforma da decisão de piso sob o fundamento
de que as restrições impostas pelo art. 52 da IN n. 600/05 ao disposto no art. 11 da Lei n.
9.779/99 implicariam em ofensa ao princípio constitucional da legalidade, arguição não pode ser
conhecida.
De acordo com o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado
pela Portaria MF n° 256/09, este Conselho não pode afastar a aplicação da sanção sob o
fundamento da inconstitucionalidade da norma, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
No mesmo sentido tem-se a Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15198.8GLB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002039/2005-24

Por essa razão, não conheço da referida arguição da recorrente, tendo em vista a
incompetência deste Conselho para julgar a matéria.

Do Mérito
Tal qual destacado no relatório, o caso dos autos versa sobre pedido de
compensação não homologado em razão de que o mesmo foi vinculado a processo de pedido de
restituição cujos créditos não teriam sido homologados, não havendo, portanto, direito líquido e
certo a ser compensado.
A recorrente traz discussões relevantes, a exemplo do prazo prescricional decenal,
o qual, de fato, parece se amoldar aos fatos narrados em seu recurso voluntário. Todavia, entendo
que se faz necessário, primeiramente, aguardar o resultado final do processo administrativo
originário (n. 10980.006658/2004-24), visto que não se pode se proceder com um pedido de
compensação sem que antes reste decidido de forma definitiva sobre o direito a restituição ou
ressarcimento.
Assim, considerando que a decisão da fiscalização tem como fundamento o
resultado de outro processo (pedido de restituição) e que, conforme consulta processual, o
mesmo encontra-se pendente de julgamento no CARF, entendo que se faz necessário, em razão
de prejudicialidade, sobrestar o presente processo para aguardar a decisão final sobre o pedido de
restituição formulado nos autos do Processo n. 10980.006658/2004-24.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15198.8GLB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por FERNANDA VIEIRA KOTZIAS em 30/03/2020 17:46:00.

Documento autenticado digitalmente por FERNANDA VIEIRA KOTZIAS em 30/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARA CRISTINA SIFUENTES em 08/04/2020 e FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
em 30/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 11/02/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.0221.15198.8GLB

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
E43F5E99E3E45F878310C47BEECC94B70E2AE460CBB4E7B8B4CE2F6FA4896F7C
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10907.002039/2005-24. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.